Tribunal: STF
Processo: ARE 1566399
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Competência da justiça do trabalho assentada nos acórdãos recorridos. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Incidência dos verbetes nº 282, nº 279 e nº 356 da Súmula do STF. Alegação de nulidade absoluta. Matéria já analisada. Preclusão. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual se insurgia contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho pelo qual se confirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda referente a seguro de vida em grupo e reconheceu a não configuração de alteração ilícita em benefício.



    2. Os recorrentes sustentam a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, alegando sua natureza civil e a usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça. Requerem o provimento do recurso para declarar a competência da Justiça comum estadual e a nulidade das decisões proferidas.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se o agravo comporta provimento.



    III. Razões de decidir



    4. Os arts. 5º, incs. LIII e LV, e 105, inc. III, al. “a”, da Constituição da República não foram prequestionados nos acórdãos recorridos, nem houve oposição de embargos de declaração para suprir a omissão, o que atrai a incidência dos verbetes n º 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    5. No mais, para divergir do entendimento do Tribunal a quo sobre a origem da demanda em seguro de vida em grupo atrelado ao contrato de trabalho e sobre a ausência de prequestionamento da competência da Justiça do Trabalho, seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório dos autos e de verbetes de súmulas infraconstitucionais, providência vedada em recurso extraordinário pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. A questão da competência para julgar a demanda já foi analisada e sobre ela operou-se a preclusão, uma vez que, mesmo sendo matéria de ordem pública, não pode ser rediscutida após já ter sido decidida, conforme o art. 507 do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo não provido, com majoração dos honorários advocatícios em 5% a título de honorários recursais, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. LIII, LV, LXXVIII, 93, inc. IX, 105, inc. III, al. “a”, 114, inc. I; CPC, arts. 14, 85, § 11, 485, § 3º, 489, inc. II, 507, 932, inc. IV, al. “a”, 1021, § 4º; Lei nº 7.347, de 1985, arts. 17, 18; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; ARE nº 924.772-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2016; ARE nº 937.775-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 12/04/2016; ARE 1.253.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/05/2020; ARE nº 1.520.328-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/12/2024; RE nº 563.306-ED-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/08/2017.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA Nº 13.467/2017. PROLAÇÃO DE JULGAMENTO PELA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO RELACIONAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO PREVISTO EM NORMA COLETIVA. ALTERAÇÃO ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 126/TST. No caso, a pretensão obreira decorre de alegada alteração contratual ilícita das condições de contratação do seguro de vida em grupo, fornecido pela Reclamada, mas o quadro fático descrito no acórdão regional demonstra que o benefício era concedido por meio de normas coletivas (ACT’s e sentenças normativas) e não se configurou como cláusula que aderiu ao contrato de trabalho. O Relator, pela via monocrática, manteve, pelos próprios e jurídicos fundamentos, a decisão objeto de recurso (Súmula 126/TST). Registre-se que a motivação por adoção das razões da decisão recorrida não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a fundamentação utilizada pela instância ordinária se incorpora à decisão proferida pela Corte revisora – e, portanto, a análise dos fatos e das provas, bem como do enquadramento jurídico a eles conferido. Dessa forma, considerando-se que o convencimento exposto na decisão recorrida é suficiente para definição da matéria discutida em Juízo, com enfrentamento efetivo dos argumentos articulados pela Parte Recorrente, torna-se viável a incorporação formal dessa decisão por referência. Ou seja, se a decisão regional contém fundamentação suficiente – com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas -, a adoção dos motivos que compõem esse julgamento não implica inobservância aos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, II, do CPC/2015. Assim sendo, a prolação de julgamentos pela técnica da motivação relacional não viola os princípios e garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de preservar o direito à razoável celeridade da tramitação processual (art. 5º, LXXVIII). Revela-se, na prática, como ferramenta apropriada de racionalização da atividade jurisdicional. Nesse sentido, inclusive, posiciona-se a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a confirmação integral da decisão agravada não implica ausência de fundamentação, não eliminando o direito da parte de submeter sua irresignação ao exame da instância revisora. No mesmo sentido, decisões proferidas pelo STF. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 42).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 60).



    3. No presente recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 5º, incs. LIII e LV, 105, inc. III, al. “a”, e 114, inc. I, da Constituição da República (CRFB), sob o argumento de que a competência para julgar a demanda seria da Justiça comum estadual, e alegam haver usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça.



    3.1. Aduzem que a causa tem natureza civil, pois “o objeto discutido na ação é o pagamento da indenização por morte, notadamente de diferença entre o valor da indenização paga pela seguradora e o valor integral devido aos autores e que estava previsto na apólice contratada por força de Acordo Coletivo de Trabalho, antes da alteração lesiva praticada pelas rés, conforme previsão do artigo 801, §2º do Código Civil”.



    3.2. Afirmam que a incompetência absoluta pode ser suscitada a qualquer momento e que, “apesar da clareza solar dos fatos, distribuída a demanda perante a Justiça Comum Estadual e posterior redistribuição do feito para uma das Varas da Justiça do Trabalho, os pedidos foram declarados improcedentes, até que em 26/06/2023, conhecedor da decisão proferida pelo Eg. STJ em 20/06/23 os recorrentes suscitaram a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, porém, sobreveio decisão em sentido contrário ao que determina a CR/88”.



    3.3. Ao final, requerem o provimento do recurso “para declarar a competência da Justiça Comum Estadual para julgamento do presente feito, declarando-se ainda a nulidade das decisões proferidas e redistribuição do presente feito para uma das Varas da Justiça Comum Estadual do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, visando o julgamento de mérito dos pedidos iniciais” (e-doc. 63). 



    4. O Ministro Vice-Presidente do TST negou seguimento ao apelo extremo por entender que os acórdãos recorridos estariam de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal (e-doc. 74), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 75).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, observo que os arts. 5º, incs. LIII e LV, e 105, inc. III, al. “a”, da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido, ausente a oposição de embargos de declaração por parte da parte recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. Sobeja, portanto, apenas a análise da alegada violação ao art. 114, inc. I, da CRFB. Para isso, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo à apreciação dos aclaratórios:



     “(...) De outro lado, salienta-se que a pretensão deduzida em juízo decorre de seguro de vida em grupo contratado pela Reclamada em virtude do contrato de trabalho, não havendo dúvidas sobre a competência material desta Justiça Especializada para o exame da causa, nos termos do art. 114, I, da CF. 



    Nada obstante, importa salientar que a questão não foi examinada sob essa ótica pelas instâncias ordinárias, razão pela qual incide o óbice da Súmula nº 297, I/TST, bem como a Orientação Jurisprudencial nº 62 da SBDI-1, no sentido de ser necessário o prequestionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta. 



    Por fim, a decisão em conflito de competência do STJ juntada aos autos pela Parte (Conflito de Competência Nº 195691 – MG, fls. 1512-1514) não configura fato novo, já que a discussão jurídica ali tratada não é nova. Observe-se, ademais, que a hipótese descrita no julgado daquela Corte (ação de cobrança de indenização securitária decorrente de descumprimento contratual de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais) não guarda identidade com a dos presentes autos. 



    Nesse contexto, não se observa a existência dos alegados vícios.” (e-doc. 60, p. 2-3). 



    7. Como se pode perceber, o Tribunal Superior do Trabalho, com base nas provas juntadas aos autos, asseverou que a demanda decorre de seguro de vida em grupo atrelado ao contrato de trabalho. Além disso, consignou a falta de prequestionamento da questão e a ausência de similitude fática entre a hipótese dos autos e o precedente do Superior Tribunal de Justiça indicado. 



    8. Assim, para dissentir dos fundamentos expostos pelo Tribunal a quo e acolher os argumentos dos recorrentes, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o verbete nº 297, inc. I, da Súmula do TST e a Orientação Jurisprudencial nº 62 da SBDI-1, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, são os precedentes cujas ementas seguem abaixo transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 924.772-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2016, p. 07/04/2016).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COMPETENCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Apesar de incabíveis em face de decisão monocrática proferida nesta Corte, é possível a conversão de embargos declaratórios em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade de recursos. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 937.775-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 12/04/2016, p. 05/05/2016).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência. Justiça do Trabalho. Natureza do vínculo jurídico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE nº 1.253.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 26/05/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.520.328-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024).



    10. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices acima apontados, melhor sorte não teriam os recorrentes. Isso porque, segundo consta das razões do apelo extremo, a ação foi ajuizada perante a Justiça comum estadual, tendo havido a declinação da competência para a Justiça do Trabalho. Logo, a questão alusiva à competência para julgar a demanda já foi analisada e encontra-se, portanto, preclusa na via da recorribilidade.



    11. Ainda que a competência absoluta seja matéria de ordem pública, não é possível reexaminar questão já decidida e sobre a qual se operou a preclusão. Confira-se o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil: 



    “Alegação a qualquer momento. O texto comentado prevê a possibilidade de as matérias de ordem pública enunciadas no CPC 485 IV e V (pressupostos processuais) e VI (condições da ação) serem alegadas a qualquer tempo. Isso significa que têm o benefício da não preclusividade relativa, porque enquanto não alegadas não ocorre quanto a elas a preclusão. A qualquer momento não significa, outrossim, a todo momento. A lei não autoriza o raciocínio de que se pode alegar e realegar, discutir e rediscutir, decidir e redecidir matéria já examinada e decidida no processo. Por isso é que o sistema autoriza a parte alegá-las uma vez, a qualquer momento; decididas, ocorre quanto a elas a eficácia preclusiva, de sorte que não mais poderão ser suscitadas, rediscutidas e redecididas no processo.” 



    (in Código de Processo Civil comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery.  20. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1.092; grifos nossos).



    12. Incide, no ponto, o disposto no art. 507 do CPC, in verbis:



    “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”



    13. Sobre esse tema, cito a ementa do seguinte precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. QUESTÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. A questão relativa à exclusão das vantagens pessoais do subteto municipal foi anteriormente enfrentada e não sofreu qualquer impugnação no momento oportuno. A matéria está preclusa. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 563.306-ED-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/08/2017, p. 08/09/2017; grifos nossos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 17), majoro-os em 5% (cinco por cento) a título de honorários recursais, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator